Tribunal: STF
Processo: ADPF 1056
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA PARCIALMENTE COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, 3º, 8º-A E 8º-B DA LEI 6.739/1979. ATRIBUIÇÃO LEGAL CONFERIDA AO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA E CANCELAR A MATRÍCULA E O REGISTRO DE IMÓVEIS RURAIS. TERRAS PÚBLICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO À RESERVA DE JURISDIÇÃO, AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À SEGURANÇA JURÍDICA E À PROPORCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    1. Estatura constitucional conferida à atividade estatal notarial e de registro. A fidedignidade e confiabilidade nos registros imobiliários são essenciais para a segurança jurídica.



    2. Atribuição ao Corregedor-Geral de Justiça para declarar a inexistência e cancelar a matrícula e o registro de imóvel rural, diante de determinadas circunstâncias e no interesse e por provocação prévia do Poder Público. Os Corregedores-Gerais de Justiça e os Juízes Federais com incumbência própria de Corregedor-Geral de Justiça, detêm a competência de fiscalizar os atos notariais e de registro imobiliário, conforme lhes fora legalmente atribuído. Dever da Administração anular os seus atos eivados de nulidade (Súmula 473, STF).



     3. A competência para promover atos de regularização de registro imobiliário não está sujeita à reserva de jurisdição. 



    4. Contraditório diferido. Decisão legislativa ponderada diante da necessidade de proteção do registro imobiliário nacional. Supremacia do interesse público.



    5. A proteção estatal à propriedade ocorre na medida em que ela exista em conformidade com o ordenamento jurídico.



    6. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida como Ação Direta de Inconstitucionalidade e julgadas improcedentes.